Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. COERDEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE.
I – A apelação da ré não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC, uma vez que não impugna as razões expostas na decisão judicial que indeferiu o pedido de reconvenção, tornando-a inadmissível.
II - Instituído o condomínio sobre o patrimônio, surge o direito dos coerdeiros de exigirem indenização daquele que efetivamente ocupa o imóvel ou dele extrai frutos com exclusividade, arts. 1.319 e 1.326 do CC. A coerdeira-ré, que não habita o bem, é parte ilegítima para responder por aluguéis, se por eles não se obrigou.
III – A distribuição do pagamento das custas e dos honorários advocatícios será proporcional à sucumbência das partes na demanda, art. 86, caput, do CPC.
IV – Apelação da ré não conhecida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.